Tribunal: TJSP
Processo: 0005883-15.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu pedidos de progressão de regime e livramento condicional por ausência do requisito objetivo. Recurso de defesa. Agravante condenado por um crime equiparado a hediondo e por um delito comum. Tomado este quadro, há de se proceder do seguinte modo para se definir o tempo de prisão necessário para satisfação do requisito objetivo em relação aos

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu pedidos de progressão de regime e livramento condicional por ausência do requisito objetivo. Recurso de defesa. Agravante condenado por um crime equiparado a hediondo e por um delito comum. Tomado este quadro, há de se proceder do seguinte modo para se definir o tempo de prisão necessário para satisfação do requisito objetivo em relação aos benefícios: (i) considerando que o crime equiparado a hediondo é o mais grave, deve-se computar inicialmente o período necessário para se obter o benefício (progressão ou livramento condicional) em relação ao total da pena do citado delito (artigo 76, do Código Penal); (ii) alcançado o prazo, passa-se a contar o prazo do crime comum. Recurso desprovido.